Tribunal: TJDFT
Processo: 0733361-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733361-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GV2 PRODUCOES S/A AGRAVADO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por GV2 PRODUCOES S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID origem 103757452) que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo requerido pela agravante na origem, sob alegação dos impactos provocados pela pandemia da Covid-19 (coronavírus) em suas atividades empresariais preponderantes. Sustenta a recorrente que seu ramo de atuação no mercado orbita, essencialmente, em torno da produção de eventos. Segmento que vem enfrentando muitas dificuldades financeiras em decorrência da pandemia que assola o mundo nos últimos tempos. Destaca a restrição de circulação de pessoas e a proibição de realização de eventos - medidas utilizadas para contenção da disseminação do vírus causador da nefasta doença -, repercutiram substancial e negativamente em suas receitas, tendo acumulado prejuízos durante todo este período de isolamento social. Pontua que suportar os efeitos de uma execução de elevada monta - R$ 441.812,51 (quatrocentos e quarenta e um mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e um centavos) -, na atual conjuntura, poderá levá-la a demitir funcionários, deixar de honrar com outros compromissos que visem sua estabilização econômica, e até acarretar a sua falência. Invoca a incidência de força maior, ligada às consequências vivenciadas da situação pandêmica relatada, cujos efeitos não eram possíveis de evitar ou impedir, mas que resultaram na baixa de caixa da empresa. Defende o preenchimento dos requisitos autorizativos da tutela de urgência vindicada. Ancorada sobretudo nessas alegações, requer a concessão de tutela de urgência, de modo que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença na origem, até a resolução definitiva deste recurso. No mérito, requesta pelo provimento do presente agravo de instrumento "(...) para reformar a decisão ora agravada, tendo em vista a situação excepcional vivenciada no mundo, em razão da pandemia da Covid-19, e suspender o processo, pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 393 do Código Civil e art. 313, inc. VI, do CPC, considerando que o cenário atual é cada vez mais otimista pelo relaxamento das medidas de restrições, o que irá possibilitar o estabelecimento econômico da empresa.” (ID 30024766) É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 30024767), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado estatuto processual, segundo o qual a interposição do recurso não tolhe a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Sopesando detidamente os elementos que instruem estes autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo, mormente por reputar bastante tênue a probabilidade do direito vindicado. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito da pretensão reformatória, não se denota, no caso à baila, a probabilidade do direito defendido pelo agravante em grau suficiente a alicerçar o provimento de natureza provisória postulado neste agravo de instrumento. Isso porque no ordenamento jurídico vigente não existe amparo legal – mesmo em norma de caráter excepcional ou temporário – que fundamente a suspensão da execução de título executivo judicial transitado em julgado pelos motivos apontados como alicerçadores de tal pleito. Embora seja notório que as medidas de prevenção à disseminação do coronavírus tenham afetado a economia de uma forma geral, não há fundamento, no plano de existência validade e eficácia, que discipline a suspensão de feitos executivos nos moldes requeridos pela agravante. Em sede de cognição sumária desta controvérsia, não se observa nenhuma causa suspensiva, geral ou específica, prevista em alguma norma processual aplicável à espécie, que sirva de lastro ao pedido formulado pela agravante. Conquanto a recorrente tenha invocado a aplicação da suspensão do processo ante a superveniência da pandemia da Covid-19, com arrimo no disposto no art. 393 do Código Civil – CC c/c art. 313, VI, do CPC, a força maior, ensejadora da suspensão prevista no estatuto processual civil se refere aos casos em que o estado de calamidade pública inviabiliza o prosseguimento da execução. Por ser a força maior um conceito juridicamente indeterminado, casuisticamente, o Juízo a quo, na decisão agravada, bem entendeu “(...) que o contexto de pandemia por conta da propagação do novo coronavírus não mais se revela circunstância excepcional que justitique o sobrestamento do feito, na medida em que, decorridos mais de 01 ano desde o seu início, houve todo o tempo necessário para adaptação por todas as instituições e pessoas jurídicas brasileiras.”, afastando, nesse contexto, a imprevisibilidade e a inevitabilidade imprescindíveis para configuração do aludido instituto. Além disso, tanto na petição atravessada no bojo do cumprimento de sentença (ID origem 103356544) como no recurso em exame, não há qualquer comprovação mais detalhada dos eventuais impactos gerados pela pandemia no orçamento da empresa, tampouco de sua incapacidade de cumprir com a obrigação exequenda, partindo a agravante de meras alegações de efeitos genéricos, sem nenhuma demonstração específica da reverberação na sua seara particular. Nesse descortino, mormente considerando os aspectos fático-jurídicos acima pontuados, entendo, nesta via de cognição superficial e rarefeita, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pela agravante, razão por que não há como se deferir a tutela de urgência requestada em sua pretensão reformatória, demandando a controvérsia a completa instrução deste recurso, atingível com profundidade mais ampla após a instauração do contraditório participativo e influente da parte adversa na construção do provimento jurisdicional correlacionado. Ancorado nessas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator